Tribunal: TJDFT
Processo: 0725444-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL, EM RELAÇÃO AO RECLAMANTE, QUE TENHA SIDO AFRONTADA PELO DECISUM IMPUGNADO. PLEITO QUE NÃO SE FUNDAMENTA EM PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

1. Não objetivando a reclamação manter autoridade de decisão, deste Tribunal de Justiça, proferida em relação ao reclamante, cuja autoridade esteja sendo violada pelo decisum reclamado, nem ao menos, sobre descumprimento de precedente de observância obrigatória, o remédio processual não se revela admissível.

2. Agravo interno não provido.